Tribunal: TJPA
Processo: 0810204-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810204-06.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

AUTORIDADE: KANOA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, DE OCUPAÇÃO E BENFEITORIAS EM TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente em sede de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a ausência de matrícula imobiliária impediria a adjudicação. O agravante pleiteia a adjudicação de benfeitorias e dos direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento de imóvel da União, registrados junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), os quais foram objeto de penhora regularmente formalizada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a adjudicação de direitos possessórios, de ocupação e benfeitorias sobre imóvel da União (terreno de marinha), mesmo na ausência de matrícula imobiliária regular, desde que tais direitos estejam devidamente identificados, avaliados e tenham valor patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 835, XIII, do CPC, admite expressamente a penhora de "outros direitos patrimoniais", o que abrange direitos possessórios, de ocupação e de preferência ao aforamento, desde que suscetíveis de avaliação e individualização.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de penhora e adjudicação de direitos aquisitivos e possessórios, ainda que ausente o registro imobiliário, desde que os direitos estejam caracterizados e possuam conteúdo patrimonial (REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; AREsp 1.570.376/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

A ausência de matrícula válida não inviabiliza a adjudicação, pois a publicidade da constrição foi garantida mediante comunicação à SPU, autoridade competente pela gestão dominial do bem.

No caso concreto, restou demonstrada a individualização do objeto adjudicável, mediante identificação física do bem, documentação da relação jurídica junto à SPU, avaliação judicial, identificação tributária (IPTU e taxas da SPU) e ausência de impugnação da executada, o que atesta a regularidade do procedimento expropriatório.

A adjudicação de direitos patrimoniais distintos da propriedade plena, mas concretos, identificáveis e valoráveis, encontra respaldo legal no art. 876 do CPC e se mostra compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a adjudicação de benfeitorias e de direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento sobre terreno de marinha, ainda que não registrados em matrícula imobiliária, desde que estejam devidamente individualizados, possuam valor patrimonial e tenham sido objeto de penhora regular.

A ausência de matrícula não impede a adjudicação quando a publicidade da constrição é garantida por outros meios idôneos, como a comunicação ao órgão dominial competente.

A adjudicação de direitos patrimoniais que não correspondem à propriedade plena é juridicamente viável e compatível com a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 835, XIII; 857; 876; 879; 797; 805. CC/2002, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AREsp 1.570.376/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2019.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810204-06.2023.8.14.0000
2º Turma Cível de direito Privado.
Processo de origem: 0046832-80.2012.8.14.0301

Agravante:
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA

Agravada:
KANOA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA

Relator:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 0046832-80.2012.8.14.0301, que tramita perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida em face de
KANOA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.

A controvérsia recursal tem origem no indeferimento do pedido de adjudicação formulado pelo exequente, referente a
benfeitorias e direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento de terreno de marinha
penhorado nos autos da execução.

Segue a decisão recorrida:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por LUIS CARLOS SILVA MENDONCA em desfavor de KANOA INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA, em que o executado, regularmente intimado, não se manifestou sobre o pedido de adjudicação pelo exequente do bem penhorado, conforme Auto de Penhora de id. 79316639.

Em petiçao de id. 93432246, o exequente informa que o bem que pretende adjudicar está com o registro de propriedade comprometido, em decorrência de decisão da Corregedoria de Justiça do TJPA, aliado ao fato de que se trata de terreno de marinha e que a executada detém sobre o sobredito terreno apenas direito de ocupação e de preferência ao aforamento no qual consta benfeitorias, mas não detém a propriedade sobre o terreno. Ocorre que para ocorrer adjudicação ela tem que ser da propriedade de bem desembaraçado, o que não ocorre no caso quanto ao bem requerido pelo exequente, razão em que seu pedido resta indeferido.

Inconformado, o agravante alega que o bem penhorado foi regularmente avaliado em valor inferior ao crédito atualizado, e que a ausência de matrícula válida no registro de imóveis decorre da natureza pública do terreno — sujeito à jurisdição da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) — não se tratando de domínio pleno, mas sim de ocupação com benfeitorias e direitos reais associados. Sustenta que tais direitos são passíveis de penhora e adjudicação, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, e que eventual ausência de registro em cartório foi suprida com comunicação à SPU. Pleiteia ainda que o valor excedente da avaliação seja compensado com os débitos de IPTU e taxas de ocupação existentes sobre o imóvel, por serem obrigações
propter rem
que serão assumidas pelo adjudicatário.

Requer, assim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a adjudicação dos bens e direitos indicados, com a correspondente expedição da carta respectiva.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, que não impugna diretamente os fundamentos jurídicos do recurso, mas apenas relata os fatos que culminaram na paralisação de suas atividades empresariais e a consequente deterioração do bem penhorado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Sessão do Plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Des. relator

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810204-06.2023.8.14.0000
2º Turma Cível de direito Privado.
Processo de origem: 0046832-80.2012.8.14.0301

Agravante:
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA

Agravada:
KANOA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA

Relator:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Mérito

A decisão agravada indeferiu pedido de adjudicação formulado pelo exequente, sob o fundamento de que a adjudicação pressupõe a existência de propriedade plena e desembaraçada, o que não se verificaria no caso concreto.

Percebe-se que a demanda não se trata de adjudicação de domínio pleno do imóvel, mas sim de adjudicação de
benfeitorias e dos direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento
registrados perante a Secretaria de Patrimônio da União. Estes direitos não apenas têm valor patrimonial, como também são reconhecidos pelo ordenamento jurídico como suscetíveis de penhora e expropriação (art. 835, XIII, CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a ausência de matrícula imobiliária não impede a penhora e a adjudicação de direitos aquisitivos ou possessórios
, como se verifica no julgamento do REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, que autorizou penhora sobre direito aquisitivo de contrato de compra e venda não registrado.

Além do mais, no caso de penhora de direitos, como os aquisitivos, de posse, de ocupação etc., o essencial é que tais direitos estejam descritos com precisão e clareza suficientes para que terceiros possam ter ciência da extensão da constrição.

Destaco ainda que, muito embora a propriedade do imóvel em questão seja insuscetível de adjudicação, eis que a parte executada não detém direitos sobre seu domínio, por ter a posse do imóvel sob regime de mera ocupação, certo é que o direito de ocupação sobre ele pode ser alienado, por se tratar de direito sobre imóvel alheio, de conteúdo econômico, cuja transferência não importa em alteração do direito de propriedade da União.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRENO DE MARINHA. REGIME DE OCUPAÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 . Não se pode falar em usucapião do domínio útil de bem público quando se está diante de regime de mera ocupação, consoante a jurisprudência dos tribunais pátrios, especificamente desta Corte Regional. Precedentes. 2. No caso dos autos, o imóvel objeto de discussão está inserido em terreno de marinha, em regime de mera ocupação, como faz prova o documento intitulado "Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação", expedido pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU . 3. Correta a sentença ao afastar a possibilidade de penhora sobre o domínio útil do imóvel em questão, eis que a parte executada não detém direitos sobre seu domínio útil, por ter a posse do imóvel sob regime de mera ocupação, e não de enfiteuse. 4. Muito embora o imóvel em questão seja insuscetível de usucapião, certo é que o direito de ocupação sobre ele pode ser alienado, por se tratar de direito sobre imóvel alheio, de conteúdo econômico, cuja transferência não importa em alteração do direito de propriedade da União. 5. A própria lei de regência prevê a possibilidade de transferência do direito de ocupação, exigindo, apenas, que a Secretaria do Patrimônio da União - SPU seja comunicada a respeito. Art. 132-A do Decreto-Lei nº 9 .760/1946. 6. Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 00047751120104036104 SP, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/09/2020)

A própria lei de regência prevê a possibilidade de transferência do direito de ocupação, exigindo, apenas, que a Secretaria do Patrimônio da União - SPU seja comunicada a respeito. Art. 132-A do Decreto-Lei nº 9.760 /1946.

Art. 132-A. Efetuada a transferência do direito de ocupação, o antigo ocupante, exibindo os documentos comprobatórios, deverá comunicar a transferência à Superintendência do Patrimônio da União, no prazo de até sessenta dias, sob pena de permanecer responsável pelos débitos que vierem a incidir sobre o imóvel até a data da comunicação.

A jurisprudência também é nesse sentido:

EXECUÇÃO. TERRENO DE MARINHA. PENHORA SOBRE DIREITO DE POSSE/OCUPAÇÃO. Em que pese os terrenos de marinha não sejam passíveis de expropriação porque integram o patrimônio da União (art . 20, inc. VII, da CF/88), é possível a penhora que recaia apenas sobre eventual direito de posse/ocupação sobre esses imóveis e as benfeitorias neles edificadas por particulares, que são passíveis de registro imobiliário junto à SPU - Secretaria de Patrimônio da União e também de inscrição imobiliária municipal."(TRT-12 - AP: 01298002920075120050, Relator.: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO, 1ª Câmara)

Percebe-se que o agravante demonstrou que os bens foram avaliados, que a penhora foi formalizada e que a executada foi intimada para manifestação, tendo permanecido inerte.

Demonstrou ainda a existência de débitos de IPTU e taxas da SPU incidentes sobre o bem, os quais se caracterizam como obrigações
propter rem
.

A ausência de matrícula válida decorre do fato de que o antigo registro foi cancelado pela Corregedoria, por ter sido lançado de forma irregular no Livro 3-Auxiliar. Todavia, a publicidade da constrição foi garantida por comunicação à SPU, órgão competente para a gestão dominial dos terrenos de marinha.

Assim, no caso concreto, o bem encontra-se devidamente identificado com localização e descrição física do bem e suas confrontações; Documentação comprobatória da relação jurídica (ocupação junto ao SPU); identificação de IPTU; e Avaliação judicial indicando os elementos que integram o objeto da expropriação, entre outros.

Portanto, não se está diante de um bem ou direito abstrato. Ao contrário,
trata-se de um conjunto de direitos concretos, patrimoniais, determinados e identificados
, plenamente capazes de serem adjudicados nos moldes do art. 876 do CPC.

Diante disso, resta demonstrada a individualização dos direitos penhorados, sua natureza adjudicável e a regularidade do procedimento.

Ressalte-se que o art. 835, XIII, CPC: admite a penhora de outros direitos patrimoniais, ou seja, os direitos possessórios. E ela deve atingir os bens negociáveis, ou seja, os que se podem normalmente alienar e converter no respectivo valor econômico, neles se incluindo, por óbvio, os direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel, já que usual a cessão de tais direitos, tendo inegável valor de mercado.

No caso em análise, ainda que o terreno seja de propriedade da união, o exercício da posse pelo executado pode ser alienado, uma vez que esse direito detém valor econômico negociável e adequadamente individualizado, sendo possível sua identificação.

Relembro, ainda, que estamos tratando de um recurso de agravo de instrumento em uma ação de execução, onde o credor exequente, para satisfazer a obrigação do executado, exerceu seu direito à penhora da posse e, uma vez penhorado este direito, deve efetivá-lo através da expropriação, art. 825, inciso I e II do CPC.

Art. 825. A expropriação consiste em:

I - adjudicação;

II - alienação;

Nesse momento, existem dois caminhos principais para o credor: Alienação Judicial (leilão com o objetivo de transformar o direito em dinheiro para satisfazer o crédito); ou a Adjudicação (entrega do bem ou direito ao credor como forma de pagamento).

O agravante optou por adjudicar o direito de posse e suas benfeitorias, não tendo em nenhum momento requerido a propriedade plena no imóvel em questão. Inclusive, na petição mencionada na decisão agravada, destaco o pedido formulado na execução pelo credor ID 93432246 dos autos principais:

Ante o exposto, requer-se a esse douto Juízo o prosseguimento do processo, com o deferimento da
adjudicação nos moldes requeridos no petitório ID 85849957, expedindo a competente carta de adjudicação, que será levada ao SPU

para a respectiva transferência dos direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento do terreno de marinha, faculdade que passará a ser do credor exercitá-la perante aquele Órgão da União, se deferida a adjudicação.

Com essas considerações, arrimado nas decisões dos tribunais superiores; estando plenamente demonstrado a individualização do bem penhorado (direito de posse e suas benfeitorias); estando evidente a possibilidade de penhora de direitos derivados da propriedade sem a alterar da titularidade da propriedade plena da união; demonstrado o valor econômico do bem penhorado e; não sendo indispensável dispensável o registro da penhora da posse na matrícula do imóvel, deve ser deferido o pedido de adjudicação formulado pelo exequente agravante.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de declarar possível a adjudicação em favor do exequente apenas das benfeitorias e dos direitos de posse, ocupação e preferência ao aforamento sobre o terreno de marinha descrito nos autos e; os demais pedidos, como compensação de débitos e tributos, valor de atualização do bem e etc., devem ser apreciados pelo magistrado de primeiro grau a fim de não incorrer esse relator em supressão de instâncias.

Determinar ao juízo de origem que prossiga com os atos necessários à lavratura do auto e à expedição da carta de adjudicação, se confirmados os demais requisitos ainda não apreciados citados anteriormente e necessários a expedição da referida carta, cabendo ao adjudicatário, posteriormente, adotar as providências junto à SPU.

É o voto.

Belém,

RICADO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 03/06/2025